Tribunal: TJDFT
Processo: 0707162-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-06

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0707162-38.2020.8.07.0000 IMPETRANTE: PEDRO IVO SERRA MARQUES PACIENTE: WELLINGTON CRIZANTE TORRES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de WELLINGTON CRIZANTE TORRES, apontando-se como coatora a autoridade judiciária da 3a Vara Criminal de Brasília/DF, e como ilegal a manutenção da prisão preventiva do paciente, por excesso de prazo. Asseverou a douta Defesa, em resumo, que o paciente encontra-se preso preventivamente desde 04-novembro-2019 e a audiência de instrução e julgamento estava marcada para o dia 22-abril-2020, de maneira que, até lá, permaneceria encarcerado cautelarmente por 170 (cento e setenta) dias. No entanto, a audiência foi cancelada, sem que, até então, tenha sido definida uma nova data, de maneira levará ainda mais tempo para o encerramento da instrução. Acrescentou que a coação ilegal decorrente do excesso de prazo tornou-se ainda mais grave diante da pandemia do novo coronavírus, que oferece grande perigo à população carcerária, tendo em vista a superlotação dos presídios e a precariedade estrutural das unidades prisionais, de maneira que não apenas a liberdade, mas a própria vida do paciente está em risco. Nesse sentido, destacou que o Conselho Nacional de Justiça editou a Recomendação n. 62, a qual, no art. 4o, orientou que a revisão das prisões preventivas, na forma do art. 316 do Código de Processo Penal. Ademais, ao indeferir o pedido de concessão de liberdade provisória formulado pela Defesa, a douta autoridade judiciária fez referência apenas à gravidade do fato, nada aduzindo acerca do excesso de prazo e não apresentou uma nova data para a audiência de instrução e julgamento. Ponderou, ainda, que o Magistrado não poderia fazer considerações, sem base em indícios, acerca de eventual descumprimento, por parte do paciente, da medida de isolamento social ou de medidas cautelares diversas da prisão. Em face do exposto, requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da prisão domiciliar eletronicamente monitorada. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que já foi impetrado “habeas corpus” em favor do paciente, relativamente ao mesmo crime, e esta Turma decidiu que a prisão preventiva estava devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e na necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. Confira-se a ementa do acórdão: Prisão preventiva. Roubo circunstanciado. Coação de testemunha. Garantia da ordem pública. Conveniência da instrução criminal. Aplicação da lei penal. Excesso de prazo para oferecimento da denúncia. 1 - Considerada a gravidade concreta da conduta - roubo cometido por cinco agentes armados, travestidos de policiais, que, dias depois do roubo, foram à residência da testemunha para coagi-la -, a reiteração delitiva do paciente e o fato dele encontrar-se foragido, justificam a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, mostrando-se insuficientes e inadequadas outras medidas cautelares diversas da prisão. 2 - Se o paciente busca embaraçar as investigações - atrapalhando a instrução processual e coagindo a principal testemunha dos fatos -, não pode alegar, em seu benefício, excesso de prazo para encerramento do inquérito e oferecimento da denúncia, se é quem tumultua e retarda a elucidação dos fatos. 3 - Ordem denegada. (Acórdão 1220479, 07259200220198070000, Relator: JAIR SOARES, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 5/12/2019, publicado no PJe: 10/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Feitas tais considerações, observa-se que a douta autoridade judiciária indicada como coatora, ao indeferir o pedido de liberdade provisória formulado em favor do paciente, explicou que não houve alteração fática dos motivos que justificaram a decretação da prisão preventiva, destacando a gravidade concreta do crime. Ademais, quanto ao adiamento da audiência de instrução e julgamento e à pandemia do novo coronavírus, explicou que não há razão para crer que ele vá atender à medida preventiva de isolamento social, pois o histórico criminal do paciente evidencia risco concreto de reiteração delitiva, o que poderia implicar, inclusive, na prática de outros crimes, como os dos arts. 131 e 268 do Código Penal (perigo de contágio de moléstia grave e infração de medida sanitária preventiva, respectivamente). Confira-se: Foi proferida decisão mantendo a prisão preventiva do requerente em 18/02/20 na Ação Penal no 0700420-91.2020.08.7.0001 (ID 57012086). Entendo que não houve mudança fática apta para alterar os motivos declinados na referida decisão. A prisão foi decretada com fundamento na ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos fatos narrados e a probabilidade de o réu voltar a delinquir. O modo de agir do réu e seu grupo demonstra que, possivelmente, a situação descrita nos autos não foi ato isolado. O uso de uniforme policial demonstra uma certa sofisticação do grupo e engajamento dos seus integrantes. Além disso, há notícias no sentido de que o réu estaria envolvido em outros delitos, utilizando o mesmo modo de agir. No tocante ao cancelamento da audiência designada, entendo que a segregação se torna necessária, também, para impedir a prática dos delitos previstos nos artigos 131 e 268 do Código Penal, em virtude da pandemia do vírus Covid-19. Ressalte-se que o réu insiste em se envolver com atos ilícitos, não atendendo, em princípio, às regras para o convívio em sociedade. Por consequência, não vislumbro motivos para acreditar que, diante da atual situação de saúde enfrentada pelo país, o réu irá atender às determinações de permanecer em sua residência e impedir a disseminação da doença. Diante do exposto, considerando a presença dos requisitos ensejadores da custódia cautelar, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva de WELLINGTON CRIZANTE TORRES, reviso e mantenho a prisão preventiva decretada alhures, pelos seus próprios fundamentos aditados pelos fundamentos agora lançados nessa decisão. Portanto, não se verifica, ao menos num juízo perfunctório, que a decisão não teve relação com o pedido formulado pela Defesa. Ademais, não se olvida que, diante da declaração pela Organização Mundial de Saúde – OMS, em 11-março-2020, de pandemia de coronavírus (COVID 19), o Conselho Nacional de Justiça editou a RECOMENDAÇÃO n. 62, de 17-março-2020, com orientações aos Tribunais e Magistrados acerca da adoção de medidas preventivas à propagação da infecção no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, dentre as quais: a reavaliação das prisões provisórias, nos moldes do artigo 316 do Código de Processo Penal, notadamente quando se tratar, dentre outras, de prisões relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (artigo 4o, inciso I, alínea “c”, última parte). Confira-se trecho pertinente do citado normativo: Art. 4o Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; (grifos nossos) Portanto, o caso do paciente não se enquadra na referida recomendação, uma vez que diz respeito a crime de roubo, que envolve violência e grave ameaça contra pessoa. Ainda que assim não fosse, vale salientar que as recomendações do CNJ não possuem caráter cogente, mas orientador e opinativo. Ademais, a orientação foi para a reavaliação da prisão, o que se faz doravante, concluindo-se pela imperiosidade de sua manutenção. Acrescente-se, por pertinente, que a prisão cautelar imposta ao paciente não acarretará maiores riscos a sua saúde ou a saúde dos demais detentos os servidores do sistema penitenciário. Isto porque, conforme se extrai das notícias veiculas no site oficial deste Tribunal de Justiça, em reunião realizada em 13-março-2020, os órgãos ligados ao sistema de justiça criminal e execução penal do Distrito Federal, como VEP - Vara de Execuções Penais , NUPRI - Núcleo de Controle e Fiscalização do Sistema Prisional; SESIPE - Subsecretaria do Sistema Penitenciário; GESSP/SES - Gerência de Saúde do Sistema Prisional da Secretaria de Saúde e DCCP - Divisão de Controle e Custódia de Presos, se reuniram para tratar especificamente da situação do sistema prisional e, dentre as medidas preventivas adotadas, consta a “4) imposição de quarentena para os novos presos e para aqueles que retornam das saídas temporárias”. (Disponível em: https://www.tjdft.jus.br/institucional/imprensa/noticias/2020/marco/comunicado-da-vep-df-sobre-situacao-do-sistema-prisional-diante-da-pandemia-de-coronavirus, acesso em 19-março-2020) Por fim, cumpre esclarecer que somente configura excesso de prazo quando há omissão do juízo, que, podendo dar prosseguimento ao processo, deixa escoar o tempo sem motivo justificado, estendendo em demasia o período necessário para os atos judiciais, o que não se verifica de plano, uma vez que se trata de crime praticado por cinco agentes, nem todos identificados ainda, e o cancelamento da audiência de instrução e julgamento ocorreu por motivo de saúde pública. Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, não se verifica, por ora, manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, uma vez que o constrangimento não se revela de plano, impondo uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicitem-se informações. 3. Após, dê-se vista para a d. Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de março de 2020. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator